Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. EFEITO EX TUNC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA E EFEITO DA REVELIA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Demonstrado que a parte não aufere renda superior ao parâmetro supracitado, cabível a concessão da benesse.
2. Os efeitos da gratuidade da justiça se operam a partir do seu pedido (efeitos ex tunc), que, no caso em apreciação, foi feito desde o primeiro momento em que a apelante se manifestou nos autos, ou seja, quando de sua habilitação no feito depois da prolação da sentença. Portanto, ficam resguardados os ônus já impostos anteriormente à formulação da salvaguarda, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão ou suspensão da exigibilidade dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados.
3. Os efeitos da revelia aplicam-se aos fatos narrados pelo autor e não impugnados pelo réu, que se tornam, por isso, incontroversos, devendo ser presumidos verdadeiros, a menos que inverossímeis ou em contradição com as provas apresentadas.
4. A revelia não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos veiculados pelo autor, uma vez que a plausibilidade da tese jurídica autoral em nada é incrementada pela falta de resposta da contraparte.
5. In casu, inobstante a revelia da parte apelante, nota-se que o autor se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto pelo artigo 373, inciso I, do CPC, tendo comprovado o fato constitutivo de seu direito por meio dos documentos que acompanharam a petição inicial, demonstrando o prejuízo material no valor indicado na inicial, mostrando-se correta a sentença de procedência (arts. 186/927 e 1.348, inciso II, todos do Código Civil).
6. Os argumentos invocados pela apelante no recurso não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.